Tribunal: STJ
Processo: 0008788-60.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997857 - RJ (2025/0271948-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE WILSON GRACIANO DA COSTA
ADVOGADO
: VINICIUS BERNARDINI - RJ225438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou ofensa ao princípio da colegialidade, impugnação
específica dos óbices aplicados e inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ, 284/STF
e 83/STJ, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial e
prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, com base na incidência das Súmulas 182/STJ, 283/STF e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica e integral de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada constatou que o agravante não impugnou de forma
específica e individualizada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da
nos temas
Súmula 83/STJ
relevância da
e
, bem como a
palavra da vítima
regime inicial de cumprimento da pena
ausência de prequestionamento.
6. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. A tentativa de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, que aplicou
a
para obstar o reexame de matéria fática, foi corretamente
Súmula 7/STJ
rejeitada, considerando a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência pacificada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
8. A ausência de argumentos relevantes que infirmem os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do julgado, em consonância com a
jurisprudência do STJ e com a exigência de impugnação específica integral.
Documento eletrônico VDA51692217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 613eab54-edd1-4579-a7cb-d0b970613065

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial enseja a aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
2. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena
de não conhecimento do recurso.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I; Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 182/STJ, 284/STF, 283/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51692217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 613eab54-edd1-4579-a7cb-d0b970613065

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997857 - RJ (2025/0271948-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSE WILSON GRACIANO DA COSTA
ADVOGADO
: VINICIUS BERNARDINI - RJ225438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. O agravante alegou ofensa ao princípio da colegialidade, impugnação
específica dos óbices aplicados e inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ, 284/STF
e 83/STJ, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial e
prequestionamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, com base na incidência das Súmulas 182/STJ, 283/STF e 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica e integral de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51692222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Código de Controle do Documento: 575de1cc-f0ed-4237-87a1-8f1e2b724090

5. A decisão agravada constatou que o agravante não impugnou de forma
específica e individualizada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente quanto à incidência da
nos temas
Súmula 83/STJ
relevância da
e
, bem como a
palavra da vítima
regime inicial de cumprimento da pena
ausência de prequestionamento.
6. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. A tentativa de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, que aplicou
a
para obstar o reexame de matéria fática, foi corretamente
Súmula 7/STJ
rejeitada, considerando a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência pacificada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
8. A ausência de argumentos relevantes que infirmem os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do julgado, em consonância com a
jurisprudência do STJ e com a exigência de impugnação específica integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial enseja a aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
2. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena
de não conhecimento do recurso.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I; Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 182/STJ, 284/STF, 283/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ WILSON GRACIANO DA
COSTA contra decisão monocrática (fls. 1254-1255) que, com fundamento nos
arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA51692222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Código de Controle do Documento: 575de1cc-f0ed-4237-87a1-8f1e2b724090

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo regimental, alegada
ofensa ao princípio da colegialidade e impugnação específica dos óbices aplicados,
afirmando que suas teses são de direito e não demandam reexame probatório; aponta
inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ, 284/STF e 83/STJ; existência de dissídio
jurisprudencial e prequestionamento.
Requer a reconsideração da decisão ou submissão ao colegiado e reforma da
decisão agravada (fls. 1268).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 1282-1286) pelo não
provimento do agravo regimental, por incidência das Súmulas 182/STJ e 283/STF, e
reiterou a vedação ao reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada (fls. 1254-1255), a Presidência registrou,
de modo claro, a necessidade de impugnação específica e integral de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, por se tratar de dispositivo único, e
concluiu pela deficiência dialética do agravo em recurso especial. Os trechos a seguir são
elucidativos:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(relevância da
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
palavra da vítima em delitos de natureza sexual), ausência de
prequestionamento, ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado
-
(regime inicial de cumprimento da pena) e
Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ
divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ (relevância da palavra da vítima em delitos de natureza sexual), ausência
de prequestionamento e
(regime inicial de cumprimento da
Súmula 83/STJ
pena).
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
Documento eletrônico VDA51692222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Código de Controle do Documento: 575de1cc-f0ed-4237-87a1-8f1e2b724090

impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial [...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da

Súmula n. 182/STJ (fls.
1254-1255).

No que tange à alegação de ofensa à colegialidade, o parecer ministerial assinala
que há previsão legal e regimental para o julgamento monocrático em hipóteses de óbices
processuais e jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio (fls. 1285). A
argumentação defensiva (fls. 1261-1262) não neutraliza os fundamentos objetivos da
decisão agravada acerca da insuficiência da impugnação específica.
Quanto à afirmação de que houve enfrentamento concreto dos óbices (Súmulas 7
/STJ, 284/STF e 83/STJ; dissídio; prequestionamento), a decisão agravada identificou a
ausência de impugnação dirigida, em particular, à incidência da
em dois
Súmula 83/STJ
pontos -
e
relevância da palavra da vítima em delitos de natureza sexual regime inicial de
- bem como a
(fls. 1254). Nessa
cumprimento da pena
ausência de prequestionamento
linha, o parecer ministerial concluiu pela incidência da

Súmula 182/STJ: É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(fls. 1285) e, por arrastamento, da
quanto a
decisão agravada
Súmula 283/STF
fundamentos não impugnados (fls. 1285-1286).
Sobre o conteúdo jurídico impugnado, a decisão de admissibilidade do Tribunal
de origem consignou a presença de óbices autônomos, dentre os quais: a) necessidade de
reexame fático-probatório para absolvição e afastamento da continuidade delitiva (
(fls. 1207-1209); b) conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência
Súmula 7/STJ)
pacificada quanto à relevância da palavra da vítima e à continuidade delitiva (
(fls. 1208-1210, 1217-1218); c) deficiência de fundamentação quanto ao
Súmula 83/STJ)
regime prisional e ausência de prequestionamento, com aplicação da
(fls.
Súmula 284/STF
1215-1216); d) não comprovação do dissídio, por ausência de cotejo analítico nos termos do
do RISTJ (fls. 1218).
art. 255
O agravo regimental, contudo, limita-se a reiterar, em linhas gerais, que a
(fls. 1264-1267),
impugnação foi realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sem atacar, de modo específico e individualizado, os pontos destacados na decisão
agravada, notadamente a incidência da
nos temas
e
Súmula 83/STJ
palavra da vítima
, e a falta de prequestionamento.
regime inicial
Cumpre observar que as teses de mérito veiculadas - insuficiência probatória,
prevalência da palavra da vítima, continuidade delitiva e dosimetria - foram
Documento eletrônico VDA51692222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Código de Controle do Documento: 575de1cc-f0ed-4237-87a1-8f1e2b724090

exaustivamente apreciadas pela Corte estadual (fls. 1114-1134), com detalhada valoração
das provas produzidas e expressa fundamentação sobre a reiterada prática dos atos, a
robustez dos relatos e sua coerência com os elementos colhidos. A tentativa de
desconstituir tais conclusões, em sede especial, foi corretamente obstada pela Súmula 7/STJ
no juízo de admissibilidade (fls. 1207-1209), e a conformidade com a jurisprudência desta
Corte foi reconhecida, atraindo a
(fls. 1208-1210, 1217-1218).
Súmula 83/STJ
Ademais, quanto ao regime prisional, o vício apontado (ausência de
prequestionamento e de indicação de dispositivo federal) foi especificamente registrado
(fls. 1215-1216), e não houve, no AREsp, impugnação suficiente a esse capítulo, como
anotado na decisão agravada (fls. 1254).
Em reforço, o parecer ministerial destaca que assertivas genéricas de que a
são insuficientes para afastar a
apreciação do recurso não demanda reexame de provas
incidência da
exigindo exposição particularizada (fls. 1284-1285), e conclui
Súmula 7/STJ,
pelo não provimento do agravo regimental (fls. 1286).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça e com a exigência de impugnação específica integral dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51692222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:21
Código de Controle do Documento: 575de1cc-f0ed-4237-87a1-8f1e2b724090

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0271948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.997.857 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087886020218190002 081002882021 202524700790 81002882021
87886020218190002
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J W G DA C
ADVOGADO
: VINICIUS BERNARDINI - RJ225438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE WILSON GRACIANO DA COSTA
ADVOGADO
: VINICIUS BERNARDINI - RJ225438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555141<80304750<@
2025/0271948-0 - AREsp 2997857 Petição : 2025/0077299-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:05
Código de Controle do Documento: 8E0729F5-48CB-458C-B10F-02AE0CF8C756